Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701089-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ISAIAS BEZERRA SANTOS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por TANIA MARIA DE OLIVEIRA em favor de MARCOS ISAÍAS BEZERRA SANTOS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 05/04/2024 pela prática de roubo qualificado (concurso de pessoas e cometido com violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Afirma ser o paciente primário, possuir residência fixa e não apresentar risco à ordem pública, econômica ou à instrução criminal. Sustenta que a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente para sustentar o decreto prisional cautelar. Informa estar o paciente em acompanhamento médico na rede hospitalar SARA, por ter sofrido acidente motociclístico que lhe causou sequelas permanentes no membro superior esquerdo. Aduz, por fim, ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a tornozeleira eletrônica. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0707706-63.2024.8.07.0007) haver sido o paciente preso em flagrante, em 05/04/2024, após subtrair para si, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com uma faca, o aparelho celular da vítima Sérgio P.A. e sua mochila. Consta que o paciente e outro indivíduo, Jani Filho Almeida Ferreira, por volta de 06h20, em via pública, no Setor C Sul, QSC 10, Taguatinga/DF, abordaram a vítima e exigiram a entrega do celular. O paciente derrubou a vítima no chão e o ameaçou com uma faca, enquanto Jani, gritando, determinava a entrega da mochila. Com os objetos subtraídos, o paciente chutou a vítima e depois fugiu com o comparsa do local. Em seguida, a testemunha Miguel, que presenciou os fatos, encontrou uma viatura da Polícia Militar, relatou o ocorrido, indicou as características dos autores e apontou a direção por eles tomada. Na sequência, os meliantes foram alcançados e presos em flagrante, tendo sido encontrado com o paciente o celular subtraído. Ambos os réus foram reconhecidos pela vítima e testemunha. Retira-se da Ata de Audiência de Custódia a conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Registrou, ainda, a periculosidade exacerbada dos réus, nos seguintes termos (ID 192328649, origem): “Nesse sentido, atentando-me para a avaliação dos pressupostos objetivos dessa medida excepcional, observo que a imputação trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP). Ademais, a conversão em prisão em preventiva foi solicitada pelo Ministério Público, o que atende ao disposto no artigo 311 do CPP e preserva os limites da atuação judicial na fase investigativa dentro do sistema acusatório, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante. Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados quando confrontado com a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com os elementos de informação apresentados, os autuados teriam subtraído, mediante o emprego de grave ameaça exercida com uma faca e violência empregada com golpes de chute, o aparelho de telefone celular e a bolsa da vítima. Consta que os custodiados empreenderam fuga, mas foram abordados por policiais militares e posteriormente reconhecidos pela vítima. A prática delituosa em questão, infelizmente, tem feito parte do cotidiano da sociedade do Distrito Federal. Diariamente, são inúmeros casos de roubos de celulares perpetrados em circunstâncias semelhantes à verificada nestes autos. Trabalhadores e estudantes, que dependem do uso do aparelho celular em tempos de uma sociedade digital e conectada, são expostos à violência e ameaça constantes por criminosos que, acreditando na impunidade, têm essa ação delituosa como habitual. Em alguns casos recentes, ocorreram resultados irreparáveis advindos desses crimes, com a morte de várias vítimas que reagiram ao roubo. Diante desse quadro, entendo que a atuação judicial deve agir com maior rigor, vez que, como dito, trata-se de ação reiterada que gera medo e insegurança em toda sociedade. Feito esse registro, tenho que os elementos analisados revelam gravidade que transcende a previsão abstrata do tipo penal. Como visto, os autuados agiram em conjunto contra a vítima de 58 anos de idade, empregaram uma faca para ameaçar e desferiram golpes de chutes contra o ofendido, circunstâncias que denotam a periculosidade exacerbada dos custodiados. Além disso, verifico que o autuado JANI possui condenações anteriores, enquanto MARCOS tem passagens registradas enquanto menor, o que serve como fator relevante para avaliação do perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme orienta a jurisprudência do STJ e TJDFT. No mais, observo que os custodiados não possuem endereço certo, o que, sabidamente, dificulta e até impossibilita a instrução processual e o cumprimento de eventual pena que venha ser aplicada, de modo que tais circunstâncias também justificam a conversão da prisão em flagrante em preventiva e denotam a insuficiência das medidas cautelares mais brandas. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JANI FILHO ALMEIDA FERREIRA, nascido aos 20/01/1986, filho de Janilene Alves Ferreira e de Alciwagna Almeida Cabral e MARCOS ISAIAS BEZERRA SANTOS, nascido 28/06/2001, filho de Gilney Ferreira Santos e de Daniella Clara Bezerra, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP” (grifos acrescidos) O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Jani como incursos nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP, recebida em 10/04/2024 (ID 192777997, origem). Em seguida, foi postulada a revogação da preventiva nos autos no 0709541-86.2024.8.07.0007, mantida pela autoridade coatora, nos seguintes termos: “(...) Ressalto que nenhum fato novo foi trazido aos autos, de forma que não houve alteração substancial da sua situação, permanecendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva. Aliás, não foi produzido nenhum elemento que pudesse afastar, de forma peremptória, o envolvimento do réu Marcos Isaías no crime a ele imputado, enfraquecendo ou, quiçá, aniquilando os indícios de autoria que se fazem presente desde o decreto da custódia cautelar. Ao contrário, o recebimento da denúncia nos autos do PJE no 0707706-63.2024.8.07.0007 robusteceu ainda mais os indícios de autoria que pesam em desfavor do acusado. Portanto, o pedido do requerente não merece acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública. Lado outro, mostra-se inviável, no momento, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade da prática criminosa que lhe é imputada (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Frise-se que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, não elidem a necessidade da constrição cautelar, caso outras circunstâncias concretamente evidenciadas a recomende. Em caso de eventual inconformismo quanto a esta decisão que está indeferindo o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva, o Requerente deverá intentar o recurso próprio junto ao E. TJDFT. Ante o exposto, considerando o parecer do Ministério Público, com apoio nos arts. 311/313 c/c o art. 316, todos do Código de Processo Penal, mormente como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, deduzido na petição de ID 194579014. Intimem-se e, em não havendo outras providências, arquivem-se os autos”. Feito tal panorama, é certo que, conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, o paciente foi preso em flagrante por roubo consumado, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca (faca) em face da vítima Sérgio P.A. Os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos da vítima, testemunha e do condutor do flagrante, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Assim dispôs o condutor do flagrante, Nelson Pimentel: “(...) Estavam na SANDU SUL quando um popular em um veículo começou a buzinar pedindo ajuda informando que viu um senhor que acabara de ser assaltado na QSC 10; que então desceram na viatura procurando os dois autores já que possuía as características de ambos; que eram dois homens pardos, trajando bermuda e camiseta escura; que quando avistaram duas pessoas que compatibilizavam com tais características, estes começaram a correr; que na altura do Colégio Sursun um dos autores, que está de roupa amarela Marcos, se rendeu; que o outro autor, Jani, continuou correndo e o condutor a pé atrás dele mas alcançou-o; que dos itens roubados um fora encontrado com Marcos, o celular; que ato contínuo a vítima apareceu já reconhecendo ambos os autores; que disse que eles também levaram a bolsa com seus documentos mas não encontraram; que a vítima disse que foi roubada com faca mas também não foi encontrada; que a vítima reconheceu o seu celular e os dois autores e então conduziram todos para delegacia” (grifos acrescidos) Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O crime foi praticado em local público, contra vítima de 58 anos, com uso de faca e, ainda, o paciente desferiu chutes contra o ofendido quando este já se encontrava no chão e sem os objetos subtraídos, revelando a sua periculosidade e o risco à incolumidade pública. Tais fatores, ao contrário do defendido, são passíveis de consideração nesta etapa e espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à sociedade. O fato de a impetrante informar que o paciente esteve em tratamento médico não evidencia óbice à submissão à prisão preventiva. Ademais, não há notícia de haver o paciente solicitado a continuidade do tratamento ao órgão competente ou de estar sendo privado dos medicamentos dos quais, eventualmente, necessita. Assim, a despeito das insurgências levantadas pela impetrante, a decisão traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela necessidade da segregação provisória. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator